Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734510-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR GOMES DA SILVA, BENITO BORGES FERNANDEZ RECORRIDO: HF TECNOLOGIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS FEDERALIZADOS. PRECATÓRIOS. OMISSÃO INFORMAÇÃO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. As condições da ação, como é o caso da legitimidade ad causam, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. 2. À luz da teoria da aparência e da boa fé objetiva, mostra-se viável reconhecer a legitimidade passiva da parte, diante da participação pessoal e direta do réu nos fatos que servem de substrato à causa de pedir remota da demanda, bem como diante da alegada responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos prejuízos alegados. 3. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação. 4. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. 5. Há resolução de contrato bilateral, por violação da boa-fé objetiva, quando as provas documentais e testemunhais apontam que houve omissão intencional de informação essencial para a celebração do negócio jurídico, o que configura dolo e é causa suficiente para a sua anulação, bem como que não houve cumprimento da obrigação contratualmente firmada por uma das partes, consistente na cessão de créditos federados livres e desembaraçados. Inteligência do artigo 147 do Código de Processo Civil. 6. Constatada violação a boa-fé contratual, o postulante tem direito potestativo à resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior ao da avença ora rescindido, nos termos do artigo 182 do Código Civil que, no caso, importa na devolução de todos os valores despendidos, além do ressarcimento do prejuízo, inclusive as multas recebidas com as tentativas frustradas de compensação tributária, cuja apuração de valores deve ocorrer em sede de liquidação de sentença por arbitramento. 7. Preliminar rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil; sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 182 do Código Civil, porque aplicou indevidamente o instituto da resolução contratual em contexto de ação fundada na anulação por vício de consentimento, alterando a causa de pedir e comprometendo a coerência do julgado; c) artigo 147 do CC, sob o argumento de que a decisão combatida reconheceu a anulabilidade contratual sem demonstrar a presença dos requisitos legais do dolo e, contraditoriamente, aplicou fundamentos próprios da resolução contratual, resultando em decisão juridicamente inconsistente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HEYROVSKY TORRRES RODRIGUES, OAB/DF 33.838. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 147 e 182, ambos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: Ademais, entendo que, no segundo contrato, foram apenas aclaradas as condições para a realização da compensação tributária (cláusula quinta), autorizado o assessoramento de terceiro (ZARAV ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA EIRELI) para auxiliar na execução dos serviços assumidos pelo cedente (cláusula sexta, parágrafo segundo), detalhadas as hipóteses de rescisão do contrato (cláusula décima) e reafirmado o dever do cedente de assegurar a existência do crédito cedido, de modo que não se trata de novação contratual, como alegam os apelantes. Assim, pelo fato de o precatório decorrente do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001 ter sido cancelado após a procedência parcial da ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia obtida no julgamento do RESp no 929.598/BA, o negócio jurídico constituído para cessão de direitos creditórios provenientes deste precatório deve ser resolvido nos termos do artigo 147 do Código Civil, diante da ausência de boa-fé objetiva do cedente durante a fase pré-contratual consubstanciada na omissão de informações acerca da legitimidade do direito cedido e da existência de ação rescisória tramitando pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA. ... Neste contexto, nos termos do artigo 182 do Código Civil, a resolução do contrato implica no restabelecimento das partes ao status quo ante, o que significa na repetição de pagamentos ou até na compensação por eventuais serviços prestados até o momento da rescisão, de forma solidária por Valmir e inclusive por Benito que atuou na fase pré-contratual e na prestação dos serviços realizados em virtude dos contratos celebrados entre as partes, além de ter recebido diretamente parte da quantia a ser restituída, razão pela qual é responsável solidário pela devolução. Assim, como bem salientado pelo magistrado, “como a requerente pagou para prestação de serviço cuja execução os réus sabiam, previamente, que seria impossível concluir, vez que não havia o pressuposto básico para a compensação tributária (existência de precatório federalizado), é forçoso concluir que o comportamento por eles adotado foi refratário à boa-fé e, portanto, não deve ser tutelado pelo direito. Por conseguinte, todos os valores despendidos pela autora devem lhe ser restituídos, além do ressarcimento do prejuízo, inclusive as multas recebidas, que ela suportou com as tentativas frustradas de compensação tributária realizadas pelos requeridos” (ID 54326267– pág. 10), o que deve ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. (ID 71556649). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023